Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000109-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), DIONISIO BENEDITO MARTINS - CPF: 275.178.291-49 (APELANTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
.
INAPLICABILIDADE DO
CDC. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS.
MORA
EX RE
.
PRETENSÃO DE QUITAÇÃO MEDIANTE DEDUÇÃO DE VALORES DE PLANO P
REVIDENCIÁRIO.
IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO SEM APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO (CPC, ART. 702, § 2o).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível
contra sentença que julgou procedente Ação Monitória, para constituir título executivo judicial referente a contrato de empréstimo inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões
são: (i)
os requisitos para a concessão da justiça gratuita;
(
ii
)
efeito da ausência de desconto em folha na mora

do devedor;
(
iii
)
termo inicial dos juros e correção
; e (
iv
)
quitação com
dedução do saldo
existentes em plano de previdência complementar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o benefício da gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos para arcar com
as custas
processuais, o que se verifica no caso, autorizando o deferimento do pedido em sede recursal.

5.
A relação jurídica entre a entidade fechada de previdência complementar e seus participantes não possui natureza consumerista, conf
orme o enunciado da Súmula 563/STJ
, submetendo-se às regras do Código Civil.

6.
A mora do devedor é automática (mora
ex

re
), resultante do simples vencimento de obrigação líquida e com termo certo (art. 397 do CC). A eventual ausência de descontos automáticos não afasta a responsabilidade do mutuário, que permanece obrigado a quitar a dívida e deve buscar outros meios de pagamento caso o desconto não seja efetivado.

7.
Havendo termo certo para o cumprimento da obrigação, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela não paga, dispensando qualquer interpelação judicial.

8.
Os recursos acumulados possuem natureza previdenciária e são vinculados à finalidade de garantir benefício futuro, só podendo ser resgatados nas hipóteses expressamente previstas em lei (LC no 109/2001, art. 14).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante os benefícios
da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1.
A relação entre entidade fechada de previdência complementar e participante não é consumerista (Súmula 563/STJ), regendo-se pelo Código Civil.

2
.
A mora é automática (mora
ex

re
), decorrente do vencimento da obrigação líquida e com termo certo
. 3. J
uros e correção monetária incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, independentemente de interpelação.
4.
Os recursos acumulados têm natureza previdenciária e só podem ser resgatados nas hipóteses legais (LC no 109/2001, art. 14).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV;
CC,
arts
. 397 e 421; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; LC no 109/2001, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 563; STJ,
AgInt
no
AREsp
1571442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.12.2023; STJ,
REsp
1654843/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j.
27.02.2018; STJ,
AgRg
no
REsp
1389717/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Dionisio
Benedito Martins
em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
Postalis
-
Instituto de Previdência Complementar
.

A ação foi proposta visando o pagamento de R$ 19.984,64, valor referente ao inadimplemento de um contrato de empréstimo no montante original de R$ 18.305,93, com pagamentos previstos em 60 parcelas, cujo descumprimento iniciou-se em junho de 2017.

A sentença julgou procedente o pedido para constituir o título executivo judicial. Adicionalmente, indeferiu o pedido de justiça gratuita ao réu e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração
opostos pelo
Postalis
, o juízo
retificou a sentença para corrigir um erro material, determinando que sobre o débito incidissem juros de mora de 0,8314% ao mês e correção monetária pelos índices previstos em contrato, ambos a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

Nas razões recursais, o apelante alega que a inércia do Apelado em cobrar pelos meios contratuais (desconto em folha ou débito em conta) demonstra falta de interesse de agir. Sustenta que, por isso, juros e correção devem incidir apenas sobre as três primeiras parcelas em atraso. Afirma que o débito é de R$ 11.141,85 e requer sua quitação
mediante dedução
do saldo do plano POSTALPREV/POSTALIS. Por fim, reitera o pedido de justiça gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
JUSTIÇA GRATUITA

O
apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sob o fundamento de hipossuficiência econômica, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência, extrato do
histórico de créditos que demonstra ser aposentado, com renda mensal de R$ 5.536,00, e apresentou atestados médicos.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito processual, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual, todavia, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira suficiente, nos termos do §2o do mesmo dispositivo.

No caso, os documentos apresentados evidenciam a impossibilidade de o apelante arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência. Nesse contexto, e em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, entendo presentes os pressupostos para a concessão do benefício.

Assim,
DEFIRO
ao apelante o benefício da gratuidade judiciária para fins recursais.

VOTO
– MÉRITO

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à responsabilidade pelo pagamento das parcelas não descontadas e à forma de cálculo dos encargos moratórios.

De
início
, a relação jurídica entre as partes não se enquadra como relação de consumo, uma vez que o Apelado é uma entidade fechada
de previdência complementar, que administra planos de benefícios para um grupo restrito de participantes. Nesse sentido, aplica-se a Súmula do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

Súmula 563/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

Deste modo, a relação contratual deve ser regida pelo Código Civil e pelas normas específicas da previdência complementar.

No caso, o Apelante alega que a inércia do credor em realizar os descontos automáticos afastaria a sua mora. Contudo,
a modalidade de pagamento por consignação é uma facilidade concedida ao devedor, mas não transfere ao credor a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação.
O contrato prevê, em sua cláusula 4.5, que na impossibilidade do desconto, o pagamento deveria ser efetuado diretamente pelo contratante. A obrigação principal de quitar a dívida permanece com o mutuário.

A mora, em se tratando de dívida líquida e com termo certo, é
ex

re
, ou seja, decorre do simples vencimento da obrigação não paga, nos termos do art. 397 do Código Civil. Assim, a tese de que os encargos moratórios deveriam incidir apenas sobre as três primeiras parcelas não tem fundamento.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a mora
ex

re
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva e líquida. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1571442 SP 2019/0253017-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023).”

“[...]

Havendo prazo certo para cumprimento da obrigação, sem que haja dúvida quanto ao valor a ser pago pelo eventual inadimplemento contratual (multa expressamente prevista no instrumento de promessa de compra e venda), desnecessária a notif
icação da devedora sobre a mora
.
[...]
(STJ -
REsp
: 1654843 SP 2017/0031153-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2018)
.”

“[...]

Em sendo o objeto da
monitória títulos
prescritos representando, cada um, obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a fluência dos juros de mora computa-se a partir da data do vencimento da dívida
não adimplida, e não da citação
.
[...]
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1389717 SP 2013/0184822-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2015)
.”

No que tange à quitação do débito pelo valor que o Apelante entende devido (R$ 11.141,85), mediante
dedução

do
saldo
existente
no plano de previdência, o pedido
enfrenta
duplo
impedimento
.

Ao impugnar o valor em Embargos Monitórios, o Apelante não atendeu ao art. 702, § 2o, do CPC, que exige demonstrativo discriminado e atualizado da dívida com o valor considerado correto,
sob pena
de rejeição da alegação. A mera impugnação genérica
não é suficiente para desconstituir a planilha de débito detalhada apresentada pelo credor.

Os valores acumulados em planos de previdência complementar fechada têm natureza previdenciária e são legalmente protegidos, destinados a garantir benefício futuro. A Lei Complementar no 109/2001 (art. 14) e as normas do órgão regulador condicionam o resgate das contribuições ao encerramento do vínculo empregatício com a patrocinadora. Assim, a dedução pretendida, enquanto o vínculo permanece ativo, contraria a finalidade do sistema de previdência complementar e as regras que asseguram sua integridade e sustentabilidade.

Por fim, a sentença, após a devida retificação, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a validade da dívida e determinar a incidência dos encargos contratuais a partir do vencimento de cada parcela, respeitando o princípio da força obrigatória dos contratos, plenamente aplicável à relação jurídica de natureza civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para
acolher a preliminar e
conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo-se, no mais, a
sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025